Tribunal: CARF
Processo: 13748.000463/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000463/2006-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS FRIAS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção fiscal sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 16.018,68, no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 5.080,14, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 16.018,68,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000463/2006-83
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000463/2006-83

conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 2.209,24 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-23.894, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 41/45):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03 a 07 em
virtude da apuração da seguinte infração:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício - CNPJ 31.157.589/0001-60 (ano-calendário de
2002).
O enquadramento legal encontra-se às fls. 04 e 07.
Sobre o imposto suplementar, no valor de R$ 2.209,24, foi aplicada multa de 75% e
jutos de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 5.080,14. A fiscalização inclui
IRRF.
Após cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a impugnação,
valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) teve rendimentos pagos pela empresa Jockey Club Brasileiro com retenção na fonte
no valor de R$ 7.579,48;
2) desse valor devidamente corrigido, pede que sejam deduzidos possíveis os que possa
ter e que seja devolvido o saldo porventura existente;
3) conforme perícia médica que segue anexa, diz ser isento do imposto de renda por ter
cardiopatia grave;
4) pede a devolução do imposto de renda.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 28/04/2009 (fls. 55), o contribuinte, em 25/05/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 58), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de ser portador de cardiopatia grave e ter direito à devolução do IRRF
retido no ano-calendário de 1998, no valor de R$ 7.579,48, requerendo, ao final, a reforma da
decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/61.
Em 27/05/2009, peticiona requerendo a juntada de outros documentos (fls. 65/68).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000463/2006-83

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 16.019,58, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos, dentre outros e
em especial, resultado da perícia médica acompanhado do atestado médico particular que o
instrui, emitido pela Superintendência de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho/SARE da
Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação do Rio de Janeiro, comprovando o
quadro mórbido acometido (fls. 67/68).
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e já constante dos autos, em
relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 42/45):
Inicialmente cabe destacar que o presente litígio diz respeito tão somente à omissão
de rendimentos pagos pelo Inst. de Prey. Assist. Soc. Serv. Publ. do Município de
Petrópolis, conforme fls. 04 e 39.
Todavia, como o autuado alega ter direito ao imposto de renda retido na fonte no
7.579,48, cabe esclarecer que tal retenção refere-se ao ano-calendário de 1998,
conforme pode ser observado no comprovante de rendimentos de fl. 08. Sendo assim, a
citada retenção não pode ser utilizada no cálculo do ajuste anual relativo ao ano-
calendário em rege em questão, ou seja, 2002.
Em relação ao mérito da matéria é essencial expor a legislação tributária que rege o
direito à isenção do imposto de renda para os casos de contribuintes portadores de
moléstia grave.
Deve ser verificado se no período em análise o contribuinte se enquadrava nos
requisitos do artigo 6o, da Lei 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541/92, a seguir transcrito: (...)
Observa-se que a legislação do imposto de renda elegeu a modalidade laudo pericial
oficia1 como instrumento hábil para comprovação do estado clinico do paciente que irá
trazer reflexos junto à administração tributária. Tal escolha deve-se ao fato de o mesmo
ser um instrumento mais preciso, mais detalhado, tornando-se um meio hábil para
formar a convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Ao contrário do defendido na impugnação, não resta razão ao sujeito passivo.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000463/2006-83

Analisando-se toda documentação contida nos autos, constata-se que os documentos de
fls. 09 e 10 são particulares, não servindo, portanto, como instrumento hábil para
comprovação de moléstia isentiva nos termos da legislação supracitada.
Também é mister salientar que os documentos de fls. 11 e 37 não se revestem da
qualidade de laudo médico pericial oficial, mas sim o instrumento de fls. 32 a 36.
O referido laudo pericial oficial de fls. 32 a 36 não faz menção de que o autuado teria
moléstia grave no no-calendário de 2002. Na verdade, o citado laudo é omisso quanto
à data do início da moléstia.
Deve modo, há que ser considerada somente a data de emissão do documento, ou
seja, 30/09/04, conforme descrito à fl. 32.
Por conseguinte, o rendimento omitido recebido do Instituto de Previdência do
Município de Petrópolis, relativo ao ano-calendário de 2002, não encontra-se abarcado
ela isenção, devendo ser mantida a infração tributária apurada pela fiscalização.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Como se pode perceber, a DRJ/RJOII indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento do requisito legal ao benefício fiscal,
em relação à moléstia grave, uma vez que o laudo pericial acostado não traz a data em que a
doença foi contraída, restando considerada a data da emissão do laudo pericial ocorrida em
30/09/2004 (fls. 33/38).
No que se refere a doença tipificada na legislação de regência, por laudo pericial
competente, vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art.
6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, sendo que a partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o
reconhecimento de isenções, as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.907 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000463/2006-83

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – pois, os rendimentos tidos por omitidos,
recebidos da Prefeitura Municipal de Petrópolis tratam-se de proventos de aposentadoria, sendo
inconteste que o Recorrente encontra-se aposentado por tempo de serviço, desde 18/06/1989 (fls.
31/32) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que
também foi atendido – pois o laudo pericial emitido pela Superintendência de Saúde e
Qualidade de Vida no Trabalho/SARE da Secretaria de Estado de Administração e
Reestruturação do Rio de Janeiro (fls. 33/38), é contundente em apontar que o Recorrente é
portador de cardiopatia grave, desde o ano de 2000 (fls. 38) – calhando na espécie a aplicação
do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo
oficial.
Assim, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido deferido e
reconhecido pela Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação do Rio de Janeiro,
tendo seu quadro mórbido identificado desde o ano de 2000 (fls. 38); que os rendimentos
declarados se referem a aposentadoria por tempo de serviço (fls. 31/32); e o que está em análise
é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2002, é de se concluir
que os rendimentos declarados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o
direito ao benefício fiscal pleiteado.
Quanto ao pedido de restituição do IRRF, nada a prover. Como bem
fundamentado na decisão recorrida, o imposto retido refere-se ao ano-calendário de 1998, não
podendo tal retenção ser utilizada no ano-calendário de 2002, exercício de 2003, cuja DAA,
objeto do procedimento de revisão fiscal, originou a autuação alusiva à omissão de rendimentos
apurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para reconhecer o direito à isenção fiscal sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 16.018,68, no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital